Tribunal: TJMT
Processo: 1008565-65.2025.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008565-65.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELESSANDRA PAIVA RODRIGUES - CPF: 950.705.401-49 (RECORRIDO), CLEYTON ANDERSSON DA SILVA ARAUJO - CPF: 975.291.091-20 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (RECORRENTE), DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 046.789.981-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. DANOS EM PNEUS E PARA-BRISA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou concessionária de rodovia ao pagamento de indenização por danos materiais e morais por avarias em veículo, consistentes em danos a pneus e para-brisa, causadas por buraco e pedra na pista de rolamento sob sua administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço apta a configurar a responsabilidade civil da concessionária; (
ii
) saber se os danos materiais estão comprovados e devem ser indenizados; e (
iii
) saber se os fatos narrados geram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva. A administradora da rodovia responde pelos danos causados aos usuários quando demonstrados a falha do serviço e o nexo de causalidade.

Buraco na pista e projeção de pedra por veículo em trânsito constituem fatos inerentes ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Tais eventos não afastam o nexo causal, pois se inserem no dever de conservação e segurança da rodovia
pedagiada
.

Os danos materiais foram comprovados pelos orçamentos juntados aos autos. A indenização deve observar o menor valor apresentado, em conformidade com a reparação integral e com a vedação ao enriquecimento sem causa.

O dano moral exige lesão a direito da personalidade. A avaria em veículo, sem demonstração de ofensa à integridade física ou psíquica do usuário, configura dissabor cotidiano e não autoriza compensação por dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais e manter a condenação por danos materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Inicia-se o presente relatório a partir da interposição do Recurso Inominado (ID 357193864) por Morro da Mesa Concessionária S.A. contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 357193862), que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial por
Elessandra
Paiva Rodrigues.

A sentença recorrida condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.636,58 (três mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem fundamentou sua decisão na responsabilidade objetiva da concessionária, na incidência da teoria do risco
administrativo e do fortuito interno quanto à existência de buraco na via e pedra arremessada no para-brisa, além de deferir a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (ID 357193864), a concessionária recorrente postula a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Sustenta, em síntese, a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito e do nexo causal, argumentando que a autora não juntou fotografias do local do buraco e que as imagens das praças de pedágio indicam que o veículo trafegava normalmente. Defende a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova por considerar que se impôs a produção de prova diabólica. Argumenta, ainda, a incidência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro quanto à pedra que atingiu o para-brisa, e a ausência de comprovação de desembolso para justificar os danos materiais. Por fim, insurge-se contra a condenação por danos morais, afirmando que a situação narrada não ultrapassa o limite do mero aborrecimento, inexistindo lesão a direitos da personalidade.

O recolhimento do preparo recursal foi devidamente comprovado (
IDs
357193863, 357193865 e 357193866).

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 357193868), pugnando pela manutenção da sentença. Reitera que a concessionária possui responsabilidade objetiva na manutenção da rodovia e que o arremesso de pedra constitui fortuito interno. Destaca que a recorrente
recusou-se
a apresentar as gravações das câmeras da praça de pedágio do momento em que a autora comunicou os fatos, justificando a inversão do ônus da prova. Defende a adequação do valor fixado a título de danos materiais com base no menor orçamento apresentado e pugna pela manutenção da indenização por danos morais sob a ótica do desvio produtivo do consumidor.

O juízo de origem exerceu o juízo de admissibilidade (ID 357193869), recebendo o recurso inominado apenas no efeito devolutivo e determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Recebo o presente Recurso Inominado, porquanto preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, conforme demonstram os comprovantes anexados aos autos (
IDs
357193863, 357193865 e 357193866). Desse modo, passo à análise do mérito da demanda.

A controvérsia central do presente litígio reside em apurar a responsabilidade da concessionária recorrente pelos danos materiais e morais alegados pela usuária da rodovia MT-130, decorrentes de avarias nos pneus de seu veículo em razão de um buraco na pista (no trecho do Km 47) e do
trincamento
do para-brisa por uma pedra supostamente projetada por outro veículo (próximo ao Km 110).

Inicialmente, cumpre estabelecer as bases normativas que regem a matéria. A relação estabelecida entre a concessionária administradora de rodovia
pedagiada
e o usuário que nela trafega é, indiscutivelmente, uma relação de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. A usuária atua como destinatária final do serviço de trafegabilidade segura, enquanto a concessionária atua como fornecedora desse serviço, o qual é remunerado mediante a cobrança de tarifa de pedágio.

Além da disciplina consumerista, incide no caso a norma de envergadura constitucional insculpida no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a teoria da responsabilidade civil objetiva para as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Portanto, a responsabilização da recorrente independe da comprovação de dolo ou culpa, exigindo-se apenas a demonstração do dano suportado pela vítima, do serviço prestado (ou da falha na sua prestação) e do nexo de causalidade entre ambos.

Ao assumir a concessão da rodovia, a empresa recorrente atrai para si o dever jurídico de garantir a segurança e a fluidez do trânsito, o que compreende a manutenção contínua da via, a eliminação de obstáculos, o reparo de defeitos na camada asfáltica e a
limpeza
de detritos que possam colocar em risco os usuários. Trata-se de uma obrigação de resultado, qual seja, a garantia de uma viagem segura.

Da dinâmica fática, da inversão do ônus da prova e dos danos materiais

A recorrente insurge-se vigorosamente contra a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de primeiro grau, argumentando que a consumidora não produziu prova mínima do fato constitutivo de seu direito. Sustenta que o boletim de ocorrência é prova unilateral e que não foram juntadas fotografias do buraco na via.

Analisando detidamente o conjunto probatório (
IDs
357192877 a 357192897), constato que o juízo de origem agiu com inegável acerto ao determinar a inversão do ônus probatório. O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova quando for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. No cenário das rodovias
pedagiadas
, a hipossuficiência técnica e informacional do usuário é evidente. A concessionária detém o monopólio das informações operacionais, do monitoramento por câmeras, dos relatórios de inspeção de tráfego e dos registros de atendimento nas praças de pedágio.

A autora demonstrou a verossimilhança de suas alegações mediante a juntada do Boletim de Ocorrência (ID 357192882), dos comprovantes de pagamento do pedágio nas datas e horários correspondentes aos trechos percorridos (ID 357192883), de fotografias demonstrando as avarias nos pneus e no para-brisa (
IDs
357192885 a 357192890), e dos respectivos orçamentos para reparo (
IDs
357192891 a 357192897).

Ademais, é de extrema relevância a constatação, bem delineada na impugnação à contestação (ID 357193858), de que a autora comunicou o fato à atendente da praça de
pedágio
imediatamente após o ocorrido com o para-brisa. Caberia à concessionária apresentar as gravações de áudio e vídeo desse momento para desconstituir a narrativa autoral. Ao invés disso, a recorrente limitou-se a apresentar imagens panorâmicas de entrada e saída (ID 357193855), que, pela própria distância e ângulo de captação, não têm a precisão necessária para atestar a ausência de uma trinca no vidro ou de deformações estruturais nos pneus. A ausência de apresentação de provas que estavam sob o total controle da concessionária consolida a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

No tocante ao evento envolvendo a pedra que atingiu o para-brisa, a recorrente invoca a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor), argumentando que o objeto foi arremessado por um caminhão que trafegava em sentido contrário.

Contudo, tal tese defensiva não possui amparo jurídico na dogmática da responsabilidade civil aplicável às concessões rodoviárias. A presença de pedras, detritos, carcaças de pneus ou animais na pista de rolamento constitui elemento intrinsecamente ligado aos riscos da atividade de administração de rodovias. Trata-se do que a doutrina e a jurisprudência pátrias definem como fortuito interno.

Diferentemente do fortuito externo — que é imprevisível, inevitável e totalmente alheio à organização do negócio —, o fortuito interno relaciona-se diretamente com os riscos da empresa. Se uma pedra
encontra-se
solta no asfalto e é projetada pelo pneu de um veículo contra outro, há uma inequívoca falha no dever de manutenção, conservação e limpeza da via. O usuário que paga a tarifa de pedágio tem a legítima expectativa de trafegar em uma rodovia varrida e livre de detritos que se transformam em projéteis. Assim, a conduta do terceiro (condutor do caminhão que passou sobre a pedra) é apenas o agente físico propulsor de um elemento nocivo que a própria concessionária falhou em remover da pista. Portanto, não se configura a excludente de culpa exclusiva de terceiro, permanecendo hígido o nexo de causalidade entre a omissão da recorrente e o dano experimentado.

Do mesmo modo, a alegação de que o deslocamento dos pneus causado pelo buraco não impediu a continuidade da viagem não infirma a existência do dano. Avaria estrutural em pneumáticos decorrente de impacto severo pode não causar o esvaziamento imediato da
câmara
de ar, mas compromete a segurança e a dirigibilidade, exigindo a substituição, conforme os laudos orçamentários apresentados pela autora.

No que
pertine
à quantificação dos danos materiais, a decisão recorrida também se mostra escorreita. A autora instruiu a inicial com orçamentos idôneos. O juízo de primeiro grau, em observância ao princípio da menor onerosidade e visando afastar qualquer enriquecimento sem causa, fixou a condenação com base no menor orçamento
apresentado (ID 357192896), no montante de R$ 3.636,58 (três mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos). A exigência feita pela recorrente de que a autora deveria apresentar a nota fiscal de efetivo desembolso prévio não encontra guarida no ordenamento, pois a vítima não é obrigada a dispor de recursos próprios para consertar o dano antes de buscar a reparação judicial. O orçamento válido e não desconstituído tecnicamente pela parte contrária é instrumento hábil para quantificar a extensão do dano material.

Por conseguinte, a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.636,58 (três mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) deve ser integralmente mantida.

Do afastamento da condenação por danos morais

No que tange à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), verifico que a pretensão recursal da concessionária merece guarida. Analiso detidamente este ponto, pois constitui o cerne da reforma parcial que proponho.

A responsabilidade civil, mesmo em sua modalidade objetiva, não dispensa a
efetiva
comprovação de que o evento narrado gerou uma lesão a bens jurídicos extrapatrimoniais tutelados pelo ordenamento. O dano moral, em sua concepção contemporânea e constitucionalizada, não se confunde com sentimentos transitórios de raiva, frustração ou desapontamento. Ele exige a demonstração de uma violação concreta aos direitos da personalidade, tais como a integridade física, a honra, a imagem, a intimidade ou a integridade psicológica do indivíduo.

Com efeito, os fatos delineados nos autos — impacto com buraco causando avaria em pneus e pedra trincando o para-brisa — circunscrevem-se à esfera de proteção do patrimônio material. Não houve acidente com lesões corporais, não houve necessidade de resgate médico, e a própria autora, em sua petição inicial, relata que conseguiu concluir sua viagem, ainda que com o veículo avariado.

A jurisprudência tem sido cautelosa e reiterada no sentido de não banalizar o instituto do dano moral. Acidentes de trânsito em rodovias ou danos veiculares de pequena
e média monta, quando não acompanhados de consequências severas que extrapolem o revés financeiro, caracterizam-se como mero aborrecimento cotidiano. A vida em sociedade, notadamente nas relações de consumo que envolvem serviços de transporte e infraestrutura, sujeita o indivíduo a contratempos e percalços que, embora indesejáveis, não possuem a magnitude necessária para ofender a dignidade da pessoa humana.

Precedente desta Turma Recursal em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA
. PEDRA PROJETADA SOBRE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
A concessionária responde objetivamente pelos danos materiais causados aos veículos dos usuários da rodovia, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a manutenção da via é parte de sua obrigação contratual.

O simples dano patrimonial, sem prova de sofrimento psicológico relevante ou ofensa à dignidade do consumidor, não caracteriza dano moral, pois configura mero aborrecimento inerente à vida em sociedade
.
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a indenização por danos materiais.
(N.U 1041483-70.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)
.

A parte recorrida, em suas contrarrazões (ID 357193868), tenta fundamentar a manutenção do dano moral com base na teoria do "desvio produtivo do consumidor", alegando a perda de seu tempo útil na tentativa de resolver o imbróglio administrativamente.

Entretanto, compreendo que a teoria do desvio produtivo pressupõe um calvário administrativo excessivo, caracterizado por infindáveis ligações, protocolos, esperas desproporcionais e resistência deliberada e abusiva do fornecedor em resolver um problema simples, retirando o consumidor de suas atividades existenciais de forma
significativa. No caso vertente, a autora formulou um pedido administrativo, o qual foi analisado e negado pela concessionária de forma estruturada. O simples fato de a concessionária discordar da pretensão autoral e indeferir o pedido na via administrativa configura o exercício regular de um direito de defesa institucional, obrigando o consumidor a buscar o Poder Judiciário. A necessidade de ajuizar ação judicial, por si só, não engendra dano moral, sob pena de transformarmos toda e qualquer procedência de ação indenizatória material em uma condenação automática por danos extrapatrimoniais.

Não observo, no caso concreto, a imposição de uma via
crucis
administrativa abusiva que justifique a aplicação da teoria da perda do tempo livre. Desse modo, a situação fática, embora reveladora de falha na prestação do serviço público quanto à segurança da via (o que fundamenta a reparação material), não autoriza a conclusão de que houve agressão aos direitos imateriais da consumidora. Trata-se de um aborrecimento, um percalço inserido na normalidade dos riscos da vida civil e negocial, não havendo espaço para a compensação pecuniária de ordem moral.

Portanto, a sentença proferida pelo juízo de origem comporta reforma unicamente neste particular, devendo ser integralmente afastada a condenação da recorrente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença proferida no juízo
de origem,
somente
para a
fastar integralmente a condenação imposta à Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais
.

Mantém-se os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocat
ícios, em razão do resultado do
julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026